Tribunal: STF
Processo: ADI 1251
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
E  M E  N T  A: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL  QUE PERMITE A  INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR  PÚBLICO NO QUADRO DE
PESSOAL  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS,  INDEPENDENTEMENTE  DE  CONCURSO -
IRRELEVÂNCIA  DE ACHAR-SE O SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO PÚBLICO
EM  DETERMINADO PERIODO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA
FEDERAL  - PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA -  CONVENIENCIA - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA.
         - O provimento efetivo em cargo público situado na estrutura
administrativa  de qualquer  dos Poderes  ou órgãos  do Estado supoe,
para  efeito de  regular investidura  do  servidor público,  a previa
aprovação deste em concurso público de provas ou de provas e titulos.
Precedentes do STF.
         -  O postulado  constitucional inscrito  no art.  37, II, da
Carta  Politica,  ao  dar concreção  e  efetividade  ao  princípio da
isonomia,  impõe que  o  ingresso no  serviço  público sempre  se de,
ressalvada  a  investidura  em  cargos  de  provimento  em  comissão,
mediante  previa aprovação em concurso público de provas ou de provas
e titulos.